Tribunal: TJMT
Processo: 0002505-43.2013.8.11.0028
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ

Número do Protocolo: 147777/2017
Data de Julgamento: 26-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODOS DE FEVEREIRO/2005 A DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006 A JUNHO/2006 – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA CONFORME REGRA POSITIVADA EM LEI ESPECIAL (ARTIGO 17, § 2o, DA LEI No 9.427/96) – MULTA MORATÓRIA – REGULAMENTAÇÃO PELA ANEEL – ARTIGO 126, §1o, DA RESOLUÇÃO No. 414/2010 – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAR OS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. O índice de juros moratórios é de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante previsto no artigo 17, § 2o, da Lei no 9.427/96 (que instituiu a ANEEL) e no artigo 126 da Resolução da ANEEL no. 414/2010.
2. Correção monetária observar aos temas 905 do STJ e 810 do STF.
3. Na incidência da multa, deve-se observar a regulamentação da ANEEL, que contém previsão expressa no caso de atraso no pagamento da fatura. (artigo 126, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010) e, nos termos do artigo 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Nesta situação se enquadra o Município em relação ao fornecimento de energia elétrica pela Energisa, quando o produto é consumido pela própria municipalidade. A multa moratória pelo atraso no pagamento das faturas de energia elétrica deve obedecer ao preconizado no artigo 52, § 1o, do CDC (máximo de 2% sobre o valor da prestação).

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Cobrança (Código no 93629), ajuizada por Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT (hoje Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) em desfavor do Município de Poconé/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos, para:

I - Condenar o réu ao pagamento das faturas emitidas no período compreendido entre fevereiro/2005 a dezembro/2005 e janeiro/2006 a junho/2006;
II - Os juros de mora são devidos a partir da citação e incidem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. A correção monetária incidirá desde o momento em que a parcela deveria ter sido paga, com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;
III - Extinguir o processo, com resolução de mérito, e via de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., (CD - Rom fls. 955/989), se insurge no tocante aos juros e a correção monetária, aduzindo equívoco do Magistrado a quo apenas quanto ao índice de juros moratórios aplicado sobre a condenação (0,5% por mês, com base na caderneta de poupança), quando entende que o correto, seria a imposição do percentual de 1% ao mês, em consonância com a Lei no. 9.427/96 e Resolução da ANEEL no. 414/2010, razão pela qual pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença neste ponto.
Contrarrazões do Município de Poconé/MT apresentadas (CD – Rom fls. 980/989) pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, apontou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como consignado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação e Remessa Necessária, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Poconé, que, nos autos da Ação de Cobrança (Código no 93629), ajuizada por Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - CEMAT (hoje Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) em desfavor do Município de Poconé/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento das faturas emitidas no período compreendido entre fevereiro/2005 a dezembro/2005 e janeiro/2006 a junho/2006.
Consignou que, os juros de mora são devidos a partir da citação e incidem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. Quanto a correção monetária incidirá desde o momento em que a parcela deveria ter sido paga, com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Sem custas processuais, e honorários advocatícios conforme determina o inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Denota-se dos autos que, a Autora ajuizou Ação de Cobrança (Código no 246906), em 7/8/2006, em face do Município de Poconé, a fim de condenar o Requerido ao pagamento de R$ 1.020.081,21 (um milhão, vinte mil, oitenta e um reais e um centavos), tendo em vista o não pagamento das faturas de energia elétrica referente ao período compreendido entre fevereiro/2005 a dezembro/2005 e janeiro/2006 a junho/2006;
Relata que, o Requerido firmou com a Requerente diversos contratos de fornecimento de energia elétrica, na qual a Requerente obrigou-se a fornecer energia elétrica ao Requerido e este, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento das faturas mensais de consumo de energia elétrica.
Aduz que, a Requerente vem cumprindo as obrigações assumidas no contrato, entregando a energia elétrica no tempo e modo contratados.
Afirma que, a energia elétrica das unidades consumidoras, é apurado e faturado, sendo encaminhado mensalmente ao requerido, entretanto, o requerido não efetuou o pagamento das faturas mensais de consumo de energia elétrica dos meses de fevereiro/2005 e dezembro/2005 e janeiro/2006 a junho/2006.
Sustenta que, as faturas de energia elétrica em atraso, totalizam a importância de R$ 1.020,081,21 (hum milhão, vinte mil, oitenta e um reais e vinte e um centavos), referente à energia elétrica efetivamente consumida pelo requerido, no período mencionado, até o momento, sem o correspondente pagamento.
Alega que, diante do não pagamento das obrigações assumidas pela requerida, a requerente interpôs a apresente ação de cobrança, requerendo a condenação da requerida ao pagamento das faturas de consumo em atraso, devendo ser acrescidos a correção monetária, e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês), a partir do vencimento de cada uma das faturas, e multa de 2% (dois por centos) sobre a totalidade do débito.
A parte requerida apresentou contestação (fls. 855/866), requerendo a improcedência da ação em relação aos pedidos iniciais.
A impugnação à contestação, foi apresentada (CD – Rom fls. 872/878), pugnando pela procedência da ação.
Em seguida, intimados para produzirem provas, ambas as partes informaram a ausência de provas a serem produzidas, (CD – Rom fls. 944) e, após isso, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos pleiteados na inicial.
Dessa sentença, recorre a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Do Recurso de Apelação da Requerente

Sustenta a Apelante o equívoco do Magistrado a quo apenas quanto ao índice de juros moratórios aplicado sobre a condenação (0,5% por mês, com base na caderneta de poupança – Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), quando o correto entende que seria a imposição do percentual de 1% ao mês, em consonância com a Lei no. 9.427/96 e Resolução da ANEEL no. 414/2010.
Requer a reforma parcial da sentença, a fim de fixar a incidência dos juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do vencimento de cada parcela.
De início, destaco que, o mérito recursal, cinge-se à discussão acerca da fixação da incidência dos juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) a partir do vencimento de cada fatura inadimplida.
Pois bem.
De fato, quanto ao percentual dos juros de mora, não há falar em incidência da regra prevista na Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, pois há norma especial prevendo a incidência no percentual de 1% (um por cento).
O artigo 17, § 2o, da Lei no 9.427/96 é claro:

Sem prejuízo do disposto nos contratos em vigor, o atraso do pagamento de faturas de compra de energia elétrica e das contas mensais de seu fornecimento aos consumidores, do uso da rede básica e das instalações de conexão, bem como do recolhimento mensal dos encargos relativos às quotas da Reserva Global de Reversão – RGR, à compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, ao uso de bem público, ao rateio da Conta de Consumo de Combustíveis – CCC, à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e à Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica, implicará a incidência de juros de mora de um por cento ao mês e multa de até cinco por cento, a ser fixada pela ANEEL, respeitado o limite máximo admitido pela legislação em vigor. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago o seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEMÁFOROS. NÃO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA FORNECEDORA. DIVERSOS TEMAS.
1. Reexame necessário. Conhecimento ex officio por inexistir excludente (CPC, art. 20, § 4o).
2. Prescrição quinquenária. 2.1 - Nada obsta a arguição apenas na apelação, uma vez que a matéria pode-deve inclusive ser examinada de ofício (CC, art. 193; CPC, art. 219, § 5o). 2.2 - Notificação Judicial procedida pela fornecedora que não interrompeu a prescrição seja porque tinha outro objetivo seja porque foi indeferida de plano, isto é, o consumidor sequer dela teve conhecimento. 2.3 - Reconhecimento da prescrição dos débitos contra o Município vencidos antes dos cinco anos do ajuizamento (Decreto 32.910/1932).
3. Iluminação pública e semáforos. Períodos. Prova da inadimplência e pericial no sentido de que, durante certo período, a fatura no consumo ocorrido nos semáforos foi inferior ao efetivamente ocorrido.
4. Juros e correção monetária. O não pagamento de fatura por consumo de energia elétrica sujeita o inadimplente aos juros e correção monetária da legislação específica, inclusive a Fazenda Pública (Lei 9.427/96, art. 17, § 2o), norma especial que prevalece sobre a geral criada pelo art. 1o-F da Lei 9.494/97, redação da Lei 12.960/09.
5. Faturas vencidas após o ajuizamento. Nada obsta a inclusão das faturas e não pagas após o ajuizamento (CPC, art. 290).
6. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada pela sentença em quantia excessivamente módica, mesmo considerado o princípio da moderação (CPC, art. 20, § 4o).
7. Sucumbência. Observância do princípio do decaimento proporcional (CPC, art. 21, caput).
8. Dispositivo. Provimento parcial de ambas as apelações e no mais, sentença confirmada em reexame necessário conhecido de ofício”.
(TJ/RS, Apelação Cível No 70047633037, Primeira Câmara Cível, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 26/6/2013). [Destaquei]

Ante o exposto, Dou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, para o fim de aplicar o índice de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante previsto no artigo 17, § 2o, da Lei no 9.427/96 (que instituiu a ANEEL) e no artigo 126 da Resolução da ANEEL no. 414/2010.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da correção monetária

Acerca da correção monetária, incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, a sentença merece retificação; isso, porque o Plenário do STF concluiu, em recente sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o-F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária.
Logo, quanto à correção monetária, a sentença merece retificação, pois a incidência dos índices de correção monetária e juros devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Da multa

O Magistrado a quo fixou corretamente a multa de 2% (dois por cento) sobre a totalidade do débito, referente ao atraso no pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, ante a previsão em norma específica, a saber, o §1o do artigo 126 da Resolução no 414/2010:

Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die.
§ 1o Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por cento). (...) [Destaquei]

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90), cuja amplitude não exclui o Poder Público dessa condição, prevê explicitamente, no artigo 52, § 1o, a incidência dessa sanção, limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
(...)
§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. [Destaquei]

Assim, a multa de 2% sobre o valor inadimplente é perfeitamente possível, seja por força de regulamentação da Agência Reguladora - ANEEL, seja pela determinação contida no artigo 52, § 1o, do CDC, aplicável ao caso concreto, onde o Município Requerido enquadra-se precisamente na condição de destinatário final do fornecimento de energia elétrica ofertado pela Energisa.

Dos honorários advocatícios

No que tange ao valor dos honorários advocatícios, tenho que também foi fixado corretamente pelo Magistrado de 1o Grau, não merecendo reforma nesse ponto. Isso porque, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para o fim de aplicar o índice de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, consoante previsto no artigo 17, § 2o, da Lei no 9.427/96 (que instituiu a ANEEL) e no artigo 126 da Resolução da ANEEL no. 414/2010, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO em parte a sentença tão somente para o fim de determinar que quanto à correção monetária, a incidência dos índices de correção monetária e juros devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA